Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022257-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA - CPF: 018.331.991-54 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SOIANNY PEREIRA NERYS - CPF: 044.328.501-24 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022257-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO [NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA] E LESÃO CORPORAL – ILEGALIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – FORMALIDADES LEGAIS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – ALEGAÇÃO SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZAÇÃO DO ATO JUSTIFICADA NA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE CALAMIDADE PÚBLICA RESULTANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE UMA DAS VÍTIMAS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO] – REGISTRO PREEXISTENTE DE AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A MESMA VÍTIMA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial ensejador da segregação cautelar.

“Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.”
(STJ, HC 609.610/SP)

A gravidade concreta das condutas e a reiteração delitiva do agente justificam a manutenção da sua custódia preventiva.

Demonstrada a pertinência da prisão preventiva, afiguram-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Além de o paciente não ter comprovado qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, responde pela prática de crimes no contexto de violência doméstica contra a mulher”
, o que
“impede a subsunção de seu caso nos termos do art. 5o-A da Recomendação n. 62/CNJ, não havendo, portanto, falar em revogação da prisão preventiva.”
(STJ, HC 603.532/PR)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022257-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos no 1002882-25.2020.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio, injúria, ameaça e dano [no âmbito da violência doméstica] e lesão corporal – arts. 121, § 2o-A, I, c/c 14, II, 140, 147, 129 e 163, todos do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06.

O impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora, ao converter o flagrante em prisão preventiva, não analisou a tese defensiva relativa aos
“indícios que atestam as ofensas à integridade física do paciente”
, tampouco realizou a audiência de custódia; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) a autoridade coatora
“não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão em flagrante ou revogar a custódia preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente [em
11.10.2020
], utilizando-se de um pedaço de vidro quebrado e um facão, teria tentado matar a sua ex-namorada, Soianny Pereira Nerys, desferindo-lhe golpes na região posterior do pescoço e do dorso, bem como diversos socos e murros [na face e pelo corpo], além de ter cometido os crimes de injúria, ameaça e dano contra ela e de lesão corporal contra Danillo Borges dos Santos.

Ouvida pela autoridade policial, a vítima Soianny Pereira Nerys narrou que manteve relacionamento amoroso com o paciente por 3 (três) meses; após perceber que
“o mesmo era muito ciumento, possessivo e controlador”
, disse a ele
“que não queria mais ficar com o mesmo”
. Relatou que o paciente, por não aceitar o término, passou a persegui-la,
“controlando onde a mesma estava e com quem estava”
, ameaçando que
“se a declarante não quisesse namorar com o mesmo, que não iria namorar com mais ninguém e que não era para a declarante sair mais de casa”
. Ressaltou que, após romper a relação,
“foi agredida fisicamente por MAIKON”
no mês de agosto deste ano, ocasião em que
“registrou um boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas”
, as quais tiveram vigência por 30 (trinta) dias. Revelou que
“MAIKON ficou sem procurar a declarante por 30 dias e depois deste tempo começou a ‘atormentá-la’ novamente”
. Sobre os crimes em análise, esclareceu que:

“[...] no dia de hoje, 11/10/2020, por volta das 5h, MAIKON começou a ligar para a declarante, porém, não atendeu a ligação; QUE a declarante estava acompanhada e acordaram com MAIKON dentro do quarto; QUE MAIKON começou a agredir DANILO com socos e muros; QUE DANILO conseguiu se desvencilhar de MAIKON e foi embora; QUE MAIKON virou-se para a declarante e começou a agredi-la com socos e muros; QUE o espelho da declarante, o qual estava dependurado na parede, acabou caindo ao chão com a briga entre MAIKON e DANILO e quebrou-se; QUE quando MAIKON estava agredindo a declarante, aquele pegou um dos pedaços do espelho e passou nas costas e próximo ao pescoço da declarante; QUE a declarante afirma que a filha de 13 anos, ANA CAROLINA, no momento que a declarante estava sendo agredida, entrou na frente de MAIKON tentando evitar que o mesmo continuasse a cortar a declarante com o espelho; QUE depois disso, MAIKON parou e olhou para a declarante e disse: "EU VOU TE MATAR E É AGORA"; QUE MAIKON virou-se e saiu da casa da declarante; QUE a declarante aproveitou e trancou a casa e colocou o sofá na porta e MAIKON retornou com um facão nas mãos; QUE a declarante afirma que a filha ficou segurando o sofá para que MAIKON não abrisse a porta e a declarante afastou-se da porta e foi para perto da janela para ver o que MAIKON estava fazendo; QUE MAIKON conseguiu passar o facão pelas grades da janela, a qual não tem vidros só a grade, e tentava golpear a declarante com o facão; QUE a declarante foi para a porta ajudar a segurar o sofá, e MAIKON quebrou a porta, a qual tem vidro na parte superior, e passou o facão tentando acertá-lo na declarante; QUE MAIKON foi até a motocicleta da declarante e a quebrou com o facão, danificando a carenagem e outras partes da motocicleta; QUE depois MAIKON foi embora e, antes de entrar no carro, disse; "SE VOCÊ FICAR NESTA CIDADE EU VOU TE ACHAR E VOU TE MATAR"; QUE os vizinhos presenciaram o fato e foram eles que ligaram para a Polícia; QUE a declarante foi xingada de "SAFADA", "PILANTRA", "VAGABUNDA", "PUTA", dentre outros nomes de baixo calão; QUE após a chegada dos Policiais Militares, estes chamaram o Corpo de Bombeiros e a declarante foi levada até a UPA, desta cidade, para atendimento médico; QUE foi necessário levar pontos no ferimento aberto por MAIKON; QUE a declarante esta com o rosto, boca, cabeça e outras partes do corpo com hematomas e doloridos; QUE a declarante requer nova medida protetiva e deseja que "esta demore mais tempo’ [...].”

A vítima Danillo Borges dos Santos revelou que:

“[...] estava no quanto com Soianny, quando depararam-se com MAIKON; MAIKON desferiu murros e socos no declarante, lesionando-o; o declarante afirma que revidou as agressões e MAIKON o segurou e, neste momento, Soianny tentou sair do quarto, mas foi contida por MAIKON e, devido a isto, soltou o declarante; o declarante afirma que saiu do quarto e da residência e foi embora, deixando MAIKON e Soianny no quarto [...].”

A testemunha Ediuma Batista Fernandes de Moraes, vizinha da vítima Soianny, declarou que:

“[...] ouviu gritos vindo da causa de Soianny [...]; viu MAIKON sair da casa de Soianny e gritar: ‘SOIANNY, VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR. VOCÊ SOME DA BARRA QUE EU VOU TE MATAR’; depois disso, MAIKON foi embora [...]; a declarante afirma que foi até a casa de Soianny e a encontrou com uma hemorragia nas costas e próximo ao pescoço [...]; Soianny estava toda ensanguentada [...]; Soianny foi encaminhada para o Pronto Socorro; a declarante afirma que presenciou outros desentendimentos entre MAIKON e Soianny, inclusive com agressões por parte de MAIKON.”

Na delegacia, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Elton Vieira de Sousa e Jefferson Lima Correa, noticiaram que:

“[...] estando de plantão no dia de hoje, 11/10/2020, logo ao assumir o plantão, foi informado de uma ocorrência de violência doméstica, onde o suspeito, MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, havia entrado na residência da ex-namorada e tentado matá-la, utilizando-se de um pedaço de espelho e, posteriormente, de um facão; QUE [...]; QUE foi realizado a abordagem de MAIKON, momento em que este afirmou para o depoente que estava esperando SOIANNY retornar para casa, pois iria matá-la [...].”

Na delegacia, o paciente exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

O Laudo Preliminar apontou que o paciente apresentava
“lesões corporais”
, porém, sem especificações. Das fotografias juntadas aos autos, verifica-se que o paciente possuía pequeno corte nas mãos.

Após manifestação do órgão ministerial, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão [alegando que
“o auto de prisão em flagrante delito revelou, por meio de material fotográfico e exame pericial ad cautelam, lesões físicas infligidas ao custodiado”
] ou
“a liberdade provisória vinculada às cautelares diversas que entender aplicáveis ao caso”
.

No dia
12.10.2020
, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Relato a impossibilidade de realização de audiência de custódia ante a Portaria Conjunta n. 249/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça.

Aportou nos autos representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva do indiciado.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva de MAIKON FABRICIO SILVA BARBOS
A. Por sua vez,
a Defensoria Pública manifestou pela concessão da liberdade provisória do indiciado.
Fundamento e Decido.

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento
.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso VI, do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2o-A, I, c/c 14, II, art. 140, art. 147, art. 129 e art. 163, todos do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA, pois segundo os condutores ele foi preso, na medida em que teria praticado os delitos mencionados, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

[...]

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, injúria, lesão corporal, ameaça e dano.

O policial militar responsável pela diligência relatou em seu depoimento que logo ao assumir o plantão, foi informado acerca de uma ocorrência de violência doméstica, em que o suspeito teria adentrado na residência da vítima Soianny, sua ex namorada, e tentado contra sua vida, utilizando-se de um pedaço de espelho e um facão.

Relatou ainda que no momento da abordagem o suspeito afirmou que estava esperando a vítima retornar para casa, “pois iria matá-la hoje”.

A vítima em suas declarações afirma que, além das várias agressões sofridas, o indiciado a xingou e a ameaçou de morte. Verifica-se dos autos que a vítima foi levada para o hospital e precisou levar pontos em um dos ferimentos causado pelo suspeito
. De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante
, termos de declarações, depoimentos, interrogatório, termo de exibição e apreensão, imagem dos ferimentos causados na vítima.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já o requisito do “periculum libertatis”
configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima, o qual não se intimidou de dizer até na presença dos policiais que iria matar a vítima
.
Não obstante, em consulta ao sistema APOLO é possível verificar que o indiciado possui duas ações penais em andamento na Comarca de Barra do Garças cód. 252679 e cód. 315376, por crimes de estupro de vulnerável e armas
.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar, diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, o magistrado singular homologou o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, em decisão proferida no dia seguinte, na qual foram analisadas todas as formalidades legais, bem como observadas as garantias constitucionais do paciente.

O fato de o juiz singular não ter expressamente enfrentado a alegação da defesa de “existência de lesões corporais” no paciente não autoriza a revogação da custódia preventiva [decretada para a garantia da ordem e resguardar a integridade física de uma das vítimas], sobretudo porque o paciente, na delegacia, não se queixou de qualquer agressão física decorrente da autuação dos policiais militares.

Ademais,
“a presença de lesões corporais”
, apontadas no Exame de Corpo e Delito do paciente,
provavelmente
decorreu da sua própria conduta de tentar, em tese, contra a vida da sua ‘ex-namorada’ utilizando-se de um pedaço de espelho e um facão, além de ter entrado em luta corporal com a vítima Danillo.

De mais a mais, ainda que houvesse qualquer irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante a seguinte premissa do STJ:

“No que tange à alegada irregularidade no flagrante, de acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes.”
(RCD no HC 596.949/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 16/09/2020)

Noutro giro, é de sabença geral que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC no 188.888/MG – em
6.10.2020
–, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade da audiência de custódia,
ressalvando, entretanto, a motivação idônea para a sua não realização
.

Na situação, o magistrado singular justificou a não realização do referido ato na situação excepcional de calamidade pública resultante da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual não identifico a aventada ilegalidade a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente.

Destaco julgado do STJ:

“Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.”
(HC 609.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
26/10/2020
)

Noutra vertente, o juiz singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e para resguardar, principalmente, a integridade física da vítima Soianny Pereira Nerys, considerando a gravidade das condutas do paciente [tentou contra a vida da sua ‘ex-namorada’, utilizando-se de um pedaço de espelho e um facão, causando, inclusive, lesões corporais que necessitaram de suturação, além das agressões físicas cometidas contra a vítima Danillo], assim como a audácia e o destemor em seu modo de agir, pois, mesmo diante dos policiais militares que atendiam a ocorrência, ameaçou a vítima Soianny, dizendo que iria matá-la.

Destacou-se, ainda, na decisão constritiva a reiteração delitiva do agente [registra duas ações penais pelos crimes de
“estupro de vulnerável e armas”
], bem como a sua contumácia de agressões físicas cometidas contra a vítima Soianny Pereira Nerys.

A gravidade concreta das condutas e a reiteração delitiva do agente justificam a manutenção da sua custódia preventiva.

Nesse sentido são os julgados do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS IMPUTADOS
. RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese em apreço, a tentativa de desferir golpes [...] contra a ex-companheira
- e a enteada -,
em razão de suposto término de relacionamento, após agredi-la
com "varadas",
murros, socos e empurrões, além de proferir ameaças e supostamente ter atentado contra a integridade física dela em outras ocasiões
, evidenciam a periculosidade do Recorrente e sustentam o juízo prospectivo de reiteração delitiva, o que autoriza a prisão preventiva no vetor da ordem pública.”
(RHC 113.032/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 03/09/2019)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO APROPRIADO.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORA
L. [...]. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública
. Precedentes.
In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social
.”
(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 03/12/2018)

Logo, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Noutro giro, as medidas cautelares alternativas apresentam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima Soianny, considerando o registro anterior de agressão física praticada contra ela, além da preexistência de ações penais em curso.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(RHC 113.032/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 03/09/2019)

Por fim,
“além de o paciente não ter comprovado qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco,
responde pela prática de crimes no contexto de violência doméstica contra a mulher
”
, o que
“
impede a subsunção de seu caso nos termos do art. 5o-A da Recomendação n. 62/CNJ
, não havendo, portanto, falar em revogação da prisão preventiva”
(HC 603.532/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 03/11/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020